Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714467-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e COESA ENGENHARIA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0728804-64.2020.8.07.0001), ajuizado por ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO e ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO. A decisão proferida deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico (ID 116952614 – dos autos da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada em desfavor do grupo econômico formado pelas empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. Os exequentes requereram a instauração do incidente com fundamento no § 2o do art. 28 do Código de Os exequentes requereram a instauração do incidente com fundamento no § 2o do art. 28 do Código de responsáveis pelo pagamento das obrigações. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi recebido em 2021 (ID 83106577), mas só agora está apto para ser julgado. Em síntese alega o credor que há anos envida esforços para a satisfação da obrigação, mas a ausência de bens impede a quitação do débito. Assim, com fundamento no § 2o do art. 28 do CDC pede a superação da personalidade para que seja alcançado o patrimônio das empresas pertencentes ao grupo econômico (ID 79487673). Todas as empresas foram devidamente citadas, sendo as duas últimas faltantes em 18/11/2021, quando iniciou-se o prazo para resposta. As empresas SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentaram contestação em 18/11/2021. As empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e COESA ENGENHARIA LTDA juntaram contestação em 10/12/2021, último dia do prazo, portanto tempestiva. Na primeira contestação as rés defendem-se no ID 108890913, alegando, em síntese, a ausência de nexo causal e impossibilidade de confusão patrimonial entre as empresas além de falta de identidade societária entre elas e as empresas executadas. A contestação de ID 111058209 afirmou que as referidas empresas não são partes legítimas para figurarem no polo passivo do presente incidente, alegou a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e a existência de autonomia patrimonial e ainda requereu a impenhorabilidade do patrimônio afetado das empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Foram apresentadas réplicas nos IDs 109014319 e 111297524, argumentando que a existência do grupo econômico e de confusão patrimonial pode ser comprovada pela presença dos mesmos sócios administradores; pelo fato de que em outra demanda a empresa SÓLIDA, mesmo não fazendo parte do polo passivo, quitou os débitos das empresas BOULEVARD, SIBIPIRUNA E BRAZILIENSE; pelos anúncios imobiliários em que uma empresa vende empreendimentos imobiliários de outra; pela presença da logo de mais de uma empresa no contrato firmado entre os exequentes e as executadas. Na segunda réplica os autores alegam intempestividade da contestação ID 111058209, porém, conforme já esclarecido no 7o parágrafo, a defesa foi apresentada dentro do prazo. A relação subjacente que originou este cumprimento de sentença é de consumo, o que atrai as disposições do Código de Defesa do Consumidor para a superação da personalidade do ente moral (registrado nas decisões id 83106577 e 95727263). Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Menor (CDC, 28, §5o), deverá ser deferida sempre que a personalidade jurídica do devedor for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não sendo exigida a prova de fraude, de abuso de direito ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, basta que o credor demonstre a ausência de bens, o que está evidente nesta execução. Por conseguinte, as teses levantadas nas contestações de que não foram preenchidos os requisitos referentes ao art. 50 do Código Civil não se sustentam e, ainda assim, ao contrário do que foi alegado pelas rés, a confusão patrimonial foi devidamente demonstrada nas réplicas juntadas aos autos através de atos onde uma empresa opera, comercializa e vende imóveis de outra; uma paga compromissos financeiros de outras; uma utiliza logotipo de outras em seus contratos (IDs 109014319 e 111297524). Com relação à impenhorabilidade do patrimônio afetado das empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., apenas uma parcela dos bens e direitos permanecerá indisponível e não se comunica com os demais bens do patrimônio geral do incorporador, ou seja, somente o patrimônio de afetação não poderia ser penhorado, o que não se confunde com o patrimônio geral das empresas. Entretanto, há jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o patrimônio de afetação pode ser penhorado; “I - Conforme exceção prevista no §1o do art. 31-A da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. II - Na demanda, verifica-se que o crédito é originário da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel da empresa-ré. Assim, constata-se que o valor despendido pela agravante-exequente, no momento da aquisição do bem, reverteu-se ao patrimônio da sociedade, para suportar a execução da obra, e, por isso, referido patrimônio, ainda que sob o regime de afetação, pode ser utilizado para adimplir a dívida decorrente do distrato. Acórdão 1228147, 07229580620198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJe: 13/2/2020.” De qualquer forma, a impenhorabilidade dos bens eventualmente indicados será analisada de caso a caso. Quanto à existência do grupo econômico restou demonstrado a ligação entre as empresas rés através dos quadros societários e de seus administradores comuns. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. À Secretaria, retifique-se a autuação para que os “Outros Interessados” passem a figurar no polo passivo.” Em seguida, foram opostos embargos de declaração pela SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS (ID 120392672), os quais foram rejeitados (ID 120902064 – dos autos da origem): “As executadas SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, opuseram embargos de declaração alegando contradição na decisão ID. 116952614. Ao analisar os fundamentos dos embargos e o teor da decisão objeto do recurso, entendo que os embargos não merecem ser acolhidos. Não há qualquer contradição, mas mera discordância com o entendimento fixado. Ademais, a questão já foi decidida (CPC, art. 505) e a irresignação do réu deve ser objeto do recurso adequado e não requerida nova apreciação do tema. A decisão supracitada esclarece detalhadamente o porquê de ter sido reconhecida a existência do grupo econômico. Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Aguarde-se o prazo para cumprimento da determinação do último parágrafo da decisão ID. 116952614.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão agravada; e b) no mérito, a reforma da decisão da origem, devendo ser verificado o erro de julgamento, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da demanda principal. Sustentam, em suma, que inexiste nos autos quaisquer provas quanto à pretensa má-fé, abuso de personalidade ou confusão patrimonial em afronta ao art. 134, §4o, do CPC. Destacam que a desconsideração da personalidade jurídica representa tão somente uma flexibilização do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, trata-se de uma medida excepcional, que deve ser aplicada quando for cabível, estritamente necessária e desde que estejam comprovados os seus requisitos, o que não ocorre no caso. Narram serem equivocadas suas inclusões como responsáveis pela dívida oriunda da aquisição do bem imóvel diretamente de pessoa jurídica diversa, especialmente pela ausência de demonstração fática relacionada com a constituição e atividades desenvolvidas pelas empresas. Frisam que o litígio se trata de cumprimento de sentença que tramita em Vara Cível do DF, não havendo razão para que seja aplicado o CDC ao caso, de modo que deve ser observada a teoria maior, embasada pelo art. 50 do CC. Aduzem que a decisão foi equivocada ao não observar os critérios trazidos pela lei, uma vez que não foi demonstrado na inicial um só ato que caracterizasse o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial praticadas pelas recorrentes, de modo que carece de base legal a desconsideração em face delas. Afirmam que no que tange à empresa COESA Engenharia Ltda (em recuperação judicial), a situação é ainda mais grave, visto que ela não figura no quadro societário de qualquer das executadas e possui objeto social diferente, sendo a exploração da atividade de engenharia civil (não sendo responsável pela construção de empreendimentos e tampouco pela incorporação destes, diversamente das executadas). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35091211). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0728804-64.2020.8.07.0001, movido pelos agravados contra OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e FIGUEREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando o pagamento de R$ 150.567,28, mas atualizações legais até o efetivo pagamento (ID 71790228 - origem). O título judicial exequendo, após reforma pelo Tribunal de Justiça, foi parcialmente procedente para: “b) condenar as rés a restituir o valor pago a título de comissão de corretagem; c) inverter a cláusula penal moratória prevista no contrato, de forma a condenar as demandadas ao pagamento de multa de 2% (que deve incidir uma vez sobre o valor do imóvel) e de juros de mora de 1% ao mês desde 1o agosto de 2013 (id 8980286 – Pág. 10) até 10/07/2014 (id 8980308 - Pág. 28); d) e determinar a correção do saldo devedor pelo INPC a partir de 1o de agosto de 2013.” (ID 71791070 – origem - Pag. 287/297 e 394/402). Considerando a não localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, os exequentes solicitaram a inclusão das empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA., sob o fundamento de que tais sociedades são consorciadas das executadas (ID 77931935). O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi recebido em 19/2/2021 (ID 83106577). Após a devida citação, as empresas apresentaram suas contestações de IDs 108890913 e 111058209, em seguida réplicas dos exequentes de IDs 109014319, 111297524 e 111058209. Nesse cenário, observa-se que o juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando as pessoas jurídicas agravantes para comporem o processo e lhes oportunizando prévia manifestação sobre suas inclusões no polo passivo. Além disto, tem-se que o incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. Logo, embora os agravantes não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seus patrimônios em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhoras das executadas. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores exequentes. O reconhecimento da existência de grupo econômico se dá entre as empresas agravantes através dos quadros societários e de seus administradores comuns, como bem pontuou a sentença. A empresa FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem como sócia a FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA (ID 78656401). A empresa BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem como administradores FELIPPE DO PRADO PADOVANI, JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA e como sócias OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OAS IMÓVEIS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 78656398). A empresa BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA também tem como sócio FELIPPE DO PRADO PADOVANI e JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, além das duas empresas da OAS (ID 78656399) A empresa FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem como sócia a própria FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e como sócio administrador LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA (ID 78656400) A empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA tem como sócia FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e sócio administrador LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA (ID 78656401). A empresa MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. tem como sócia a FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e como sócio administrador LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA (ID 78656402). A empresa RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem como administradores JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e JOSEDIR BARRETO DOS SANTOS, além das duas empresas da OAS como sócias (ID 78656403). A empresa S I A 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem como administradores FELIPPE DO PRADO PADOVANI e JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e como sócias a FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e a OAS EMPREENDIMENTOS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 78656404). A empresa SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tem como sócias a FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e como administrador LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA (ID 78656407). A empresa SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A tem como diretor LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA e como diretora presidente STENIA TAIS GONCALVES FERREIRA (ID 78656409). Assim, não resta dúvidas de que são as mesmas pessoas físicas ou jurídicas que constam como administradoras ou sócias de todas as empresas agravantes, demonstrando claramente a existência de um grupo único. Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Ademais, é entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO INADEQUADO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ‘hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)’. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020) – g.n. Colhe-se, ainda, precedente desta Corte de Justiça proferido em caso similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO OCASIONAL. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Esgotadas todas as medidas típicas para a localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, pode-se concluir, por esse e outros elementos constantes dos autos, que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representa óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora exequente, merecendo prestígio a decisão que concluiu pela sua procedência. 2. A necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC 3. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual ‘As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código’. 4. É entendimento pacífico do e. STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ante o disposto no art. 28, § 3o, do CDC à exemplo do AgInt no AREsp 1536260/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 e do REsp 1787947/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 23/04/2019. 5. Recurso desprovido.” (5a Turma Cível, 07377320720208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator